Tribunal: TJBA
Processo: 0000019-88.1998.8.05.0251
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000019-88.1998.8.05.0251

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SOBRADINHO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SIVIRINO DA SILVA LOPES e outros (6)

Advogado(s)
:
LUCIANO ROCHA NEVES, LAILSON SANTOS MEDRADO DE ALMEIDA, VALTERCIO MENDES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. DEMISSÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO DEMISSIONÁRIO. REINTEGRAÇÃO E EFEITOS FINANCEIROS. REMESSA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 496, I, do CPC, em que o Juízo de origem anulou ato de demissão e determinou a reintegração dos servidores municipais FERNANDO FERREIRA DA SILVA, JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA e MARIA LÚCIA DA SILVA RIBEIRO, com o pagamento das verbas retroativas. Os autores alegam estabilidade excepcional, adquirida com base no art. 19 do ADCT, e violação ao devido processo legal em sua dispensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores detinham estabilidade excepcional nos termos do art. 19 do ADCT, reconhecida por atos administrativos válidos; (ii) verificar se a demissão dos servidores ocorreu com observância do devido processo legal, especialmente quanto ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores públicos municipais com cinco anos de exercício contínuo até a promulgação da Constituição de 1988, ainda que não concursados, e visa regularizar vínculos precários então existentes.

A Lei Estadual nº 4.845/1989 e a Lei Municipal nº 032/1990 estenderam a referida estabilidade aos servidores que prestavam serviços na área do novo município, e os Decretos Municipais nº 271/96 e nº 277/96 reconheceram expressamente a estabilidade dos autores, o que constitui ato administrativo válido.

A dispensa de servidores estáveis exige prévio processo administrativo disciplinar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme o art. 78 do Estatuto Municipal.

A ausência de comprovação de regular tramitação de processo administrativo, com observância do devido processo legal, impossibilita a validade dos atos demissionários, conforme ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a anulação de demissão ilegal impõe a reintegração do servidor, com efeitos financeiros retroativos, à luz do princípio da restitutio in integrum.

Quanto à atualização dos valores, deve-se aplicar o IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 09/12/2021, e, a partir desta data, exclusivamente a taxa SELIC, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e não provida.

Tese de julgamento
:

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores públicos em exercício por cinco anos contínuos até a promulgação da CF/1988, ainda que não concursados.

O reconhecimento administrativo da estabilidade gera direito subjetivo à permanência no cargo, com a exigência de processo administrativo para eventual demissão.

A ausência de processo administrativo regular, com contraditório e ampla defesa, invalida o ato de demissão do servidor estável.

A anulação da demissão ilegal impõe a reintegração do servidor e o pagamento de efeitos financeiros retroativos, com base no princípio da restitutio in integrum.

A partir da EC nº 113/2021, os débitos judiciais da Fazenda Pública devem ser atualizados exclusivamente pela taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; ADCT, art. 19; CPC, arts. 373, II, e 496, I; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1773701/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018; STJ, AgInt na ExeMS 17.499/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJEN 21/3/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000019-88.1998.8.05.0251
, em que figuram como apelante V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SOBRADINHO e como apelada SIVIRINO DA SILVA LOPES e outros (6).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator